Tribunal: TJES
Processo: 5043785-50.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Entidades Sem Fins Lucrativos; Imunidade Recíproca; Livros / Jornais / Periódicos
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043785-50.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. ENTIDADE RELIGIOSA LOCATÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
REJEITADA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. IMUNIDADE OBJETIVA. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINALIDADE RELIGIOSA. INTERPRETAÇÃO DA EC N. 116/2022. CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º-A DO ART. 156 DA CF/1988. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória/ES contra sentença que reconheceu a imunidade tributária de IPTU em favor da Igreja Universal do Reino de Deus, entidade locatária de imóvel utilizado exclusivamente como templo religioso. A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, reconheceu o direito à imunidade tributária com fundamento no art. 150, VI, “b”, da CF/1988, e no § 1º-A do art. 156 da CF/1988, introduzido pela EC nº 116/2022, e julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entidade religiosa locatária detém legitimidade ativa para requerer o reconhecimento da imunidade tributária de IPTU; (ii) estabelecer se a imunidade prevista no art. 150, VI, “b”, da CF/1988, com a redação dada pela EC nº 116/2022, alcança imóveis alugados utilizados como templo de qualquer culto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não se sustenta quando as razões do recurso atacam diretamente os fundamentos da sentença, sendo possível identificar os pontos impugnados e os pedidos de reforma, o que afasta a hipótese de impugnação genérica.

4. A jurisprudência reconhece a legitimidade ativa da entidade locatária para pleitear a imunidade tributária de IPTU quando assume contratualmente a responsabilidade pelo pagamento do tributo e exerce a posse direta sobre o imóvel.

5. A exigência de domínio pleno do imóvel como condição para a fruição da imunidade tributária de templos de qualquer culto não encontra respaldo no texto constitucional, sendo incompatível com a finalidade do benefício fiscal.

6. A EC n. 116/2022 inseriu o § 1º-A ao art. 156 da CF/1988, ampliando a abrangência da imunidade de IPTU para incluir os imóveis locados utilizados exclusivamente em atividades religiosas, superando interpretações restritivas anteriores e estabelecendo critério material fundado na destinação do bem.

7. A nova redação constitucional rompe com a limitação formal anteriormente existente e confere centralidade à destinação religiosa do imóvel, tornando irrelevante a titularidade do domínio para fins de reconhecimento da imunidade tributária.

8. A documentação constante nos autos comprova que o imóvel é destinado exclusivamente à realização de cultos e atividades religiosas da apelada, com contrato de locação regular e assunção do ônus tributário pela entidade, o que satisfaz integralmente os requisitos para a incidência da norma imunizante.

9. O entendimento consolidado no STF estabelece que as normas de imunidade devem ser interpretadas em conformidade com os princípios constitucionais da liberdade religiosa e da não intervenção do Estado na organização dos cultos, vedando restrições indevidas à sua fruição.

10. A manutenção da sentença se impõe diante da demonstração inequívoca da utilização exclusiva do imóvel para fins religiosos, da legitimidade ativa da locatária e da interpretação atual do art. 156, § 1º-A, da CF/1988, conferida pela EC nº 116/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entidade religiosa locatária de imóvel utilizado exclusivamente como templo possui legitimidade ativa para requerer o reconhecimento da imunidade de IPTU.
2. A imunidade prevista no art. 150, VI, “b”, da CF/1988, com a redação dada pela EC nº 116/2022, alcança imóveis alugados, desde que destinados exclusivamente ao exercício de cultos religiosos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “b”; art. 156, § 1º-A; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 325.822, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.11.2021; TJES, ApCiv nº 024970162194, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29.03.2022; TJMG, AC nº 5007646-37.2019.8.13.0433, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 28.02.2023; TJSC, Ap nº 5000209-20.2019.8.24.0018, Rel. Des. Sandro José Neis, j. 28.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5043785-50.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
Advogados do(a) APELADO: JESSICA BOTELHO GONCALVES MACEDO - ES23909, SAULO BERMUDES MACHADO - ES11891

VOTO

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Senhor Presidente, eminentes Pares
.

De saída, destaco que em contrarrazões foi ventilada a matéria preliminar –
ausência de dilaeticidade

-
, entretanto, entendo que a mesma não merece prosperar. Explico.

É possível da leitura das razões recursais verificar a insurgência da parte em relação ao julgamento de procedência dos pedidos, especialmente por entender que a parte recorrida é ilegítima e pela inexistência de imunidade tributária religiosa sobre imóvel alugado. Senão vejamos:

[...]
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal reside em verificar a legitimidade ativa da parte autora, Igreja Universal do Reino de Deus, para postular, na condição de locatária, o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal, quanto ao imóvel situado na Rua Carlos Martins, 1404 – Jardim Camburi – Vitória/ES, bem como a extensão dessa imunidade aos imóveis locados de terceiros, utilizados com exclusividade para a realização de cultos religiosos.

A sentença recorrida rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, fundamentando que a autora exerce posse direta sobre o imóvel objeto da controvérsia e, por força contratual, assume o ônus financeiro do tributo impugnado, razão pela qual detém legitimidade para buscar em juízo o reconhecimento da imunidade tributária.

No mérito, julgou procedente o pedido, ao entendimento de que a imunidade tributária dos templos de qualquer culto alcança também os imóveis alugados, desde que restem demonstradas a posse e a destinação exclusiva do bem à atividade religiosa, nos termos do art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal, em consonância com o § 1º-A do art. 156, introduzido pela Emenda Constitucional n.º 116/2022.

Pois bem.

Quanto a questão preliminar, tenho que razão não assiste ao apelante. Explico.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o locatário, quando assume contratualmente a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e exerce a posse direta do bem, é parte legítima para requerer a declaração de imunidade tributária em juízo.

Trata-se de reconhecimento da
legitimidade ad causam
por via do interesse jurídico direto na controvérsia, diante da repercussão patrimonial imediata da exigência tributária sobre o ente religioso. Ademais, é imperioso destacar que aderir à tese do Município equivaleria a esvaziar a eficácia da norma imunizante prevista no art. 150, VI, “b”, da CF/1988, comprometendo seu alcance material sob o pretexto de formalismos não exigidos pela Constituição.

Noutro giro, quanto a questão meritória. Conforme delineado nos autos, restou incontroverso que o imóvel objeto do feito é utilizado exclusivamente para a realização de cultos e atividades religiosas promovidas pela apelada, mediante contrato de locação regularmente formalizado com o proprietário do bem.

A documentação acostada (IDs 35875243 a 35875250) comprova a afetação plena do imóvel à finalidade religiosa, nos exatos termos exigidos pela legislação constitucional e infraconstitucional. O Município de Vitória, contudo, sustentou a inaplicabilidade da imunidade ao argumento de que a titularidade do domínio seria requisito inafastável para o reconhecimento do benefício tributário, o que não se sustenta diante da inovação legislativa introduzida pela EC n. 116/2022.

Nesse sentido, a Emenda Constitucional n.º 116/2022, ao inserir o § 1º-A ao art. 156 da Constituição Federal, pacificou a interpretação da norma imunizante ao estender sua incidência a imóveis alugados, desde que utilizados nas finalidades essenciais das instituições religiosas.

O novo dispositivo constitucional, com clareza e objetividade, rompe com qualquer interpretação que limite a imunidade tributária ao critério de propriedade, centrando sua aplicação no elemento material da destinação do bem. É essa a interpretação consagrada no julgado paradigma proferido por esta Corte, no qual se assentou que a imunidade deve incidir também sobre imóveis locados utilizados como templos, desde que preenchido o requisito da afetação exclusiva à atividade religiosa.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reafirmado que as normas imunizantes devem ser interpretadas em consonância com os princípios da liberdade religiosa, da laicidade do Estado e da não intervenção estatal em matéria de culto, sendo inadmissível interpretação que restrinja o exercício pleno desses direitos fundamentais por meio de exigências formais não previstas na Constituição.

Segue a mesma trilha este Sodalício. Senão vejamos, julgado em caso idêntico:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE IPTU. TEMPLOS RELIGIOSOS. IMÓVEL LOCADO. LEGITIMIDADE ATIVA DA LOCATÁRIA. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 116/2022. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Igreja Universal do Reino de Deus contra sentença que extinguiu ação declaratória de imunidade tributária de IPTU, sem resolução do mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa da recorrente, locatária de imóvel utilizado como templo religioso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa da recorrente, locatária, para pleitear a imunidade tributária de IPTU sobre imóvel utilizado como templo religioso; (ii) analisar a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 116/2022 à hipótese, considerando sua relação com a Súmula nº 614 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A Emenda Constitucional nº 116/2022 introduz o § 1º-A ao art. 156 da Constituição Federal, estabelecendo que a imunidade tributária de IPTU abrange imóveis locados destinados exclusivamente a templos religiosos, conferindo centralidade à destinação do imóvel e não à sua titularidade. A Súmula nº 614 do STJ, que considera o locatário sem legitimidade para questionar a relação jurídico-tributária de IPTU, deve ser reinterpretada à luz da posterior EC nº 116/2022, que ao incluir o §1º-A ao art. 156 da Constituição Federal, passou a prever: “O imposto previsto no inciso I do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea ‘b’ do inciso VI do caput do art. 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel.” A imunidade tributária de templos de qualquer culto possui caráter objetivo, vinculado ao uso religioso do imóvel, conforme jurisprudência consolidada que enfatiza a garantia constitucional como projeção de direitos fundamentais. A recorrente comprovou os requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária, apresentando contrato de locação, documentos da entidade religiosa, e evidências do uso exclusivo do imóvel para cultos religiosos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A Emenda Constitucional nº 116/2022 garante a imunidade tributária de IPTU a imóveis locados por entidades religiosas desde que destinados exclusivamente ao culto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "b", e § 4º; art. 156, § 1º-A; CPC/2015, arts. 332, I, e 485, VI; Lei nº 8.245/91, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 325.822, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.11.2021; TJMG, AC nº 5007646-37.2019.8.13.0433, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 28.02.2023; TJSC, Ap nº 5000209-20.2019.8.24.0018, Rel. Des. Sandro José Neis, j. 28.03.2023. Data: 16/Mar/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5015554-76.2024.8.08.0024. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Entidades Sem Fins Lucrativos.

Assim, no caso em exame, não há nenhuma controvérsia quanto à destinação do imóvel. O uso religioso está devidamente comprovado. O contrato de locação é válido e eficaz. E o ônus financeiro do tributo é assumido, de forma direta e inquestionável, pela entidade religiosa. Logo, estão presentes todos os elementos exigidos pela jurisprudência consolidada e pela novel redação do texto constitucional para o reconhecimento da imunidade.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), diante do desprovimento do recurso, balizado nos parâmetros do art. 85, §§2º e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira